Tribunal: TCU
Processo: 033.363/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12194/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas da responsável Naiene Ev e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.363/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Naiene Ev (XXX.142.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - AC Tramandaí/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo Bidone de Castro (20.066/OAB-RS) e outros, representando Naiene Ev. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.